Tribunal: TCU
Processo: 033.169/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4091/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, V, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, caput, da IN TCU 71/2012, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) enviar cópia deste Acórdão proferido à Presidência da Fundação Nacional de Saúde, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, ao Município de Santa Bárbara do Pará/PA e ao responsável, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 033.169/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Ismael Lima Rocha (XXX.683.872-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Pará. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.